Tribunal: TJBA
Processo: 0006153-78.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006153-78.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Getulio Gomes de Carvalho Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial Militar. Aplicação da tese firmada no IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. Preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar, rejeitadas. O Impetrante é servidor público estadual, logo, compete ao Secretário de Estado da Administração desenvolver atividades relativas à sua remuneração. O Secretário de Administração é a máxima autoridade da Secretaria Estadual responsável pela execução da política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Outrossim, o Comandante-geral da Polícia Militar é a autoridade competente para dar cumprimento a direito subjetivo que venha a ser reconhecido em decisão judicial, visto que, como superior hierárquico do Impetrante, possui poderes para a prática de atos administrativos decisórios capazes de influenciar na esfera jurídica daquele. MÉRITO. O Impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança, pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, “a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0006153-78.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante GETÚLIO GOMES DE CARVALHO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.